Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela executada/recorrente contra a sentença que converteu a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, com fundamento no enunciado no 51 do FONAJE, declarou extinto o processo.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não deveria ser responsabilizada pela disponibilização e efetivação da portabilidade da linha telefônica objeto da lide, uma vez que esta se encontra na base de dados da operadora TIM S/A, em decorrência da aquisição da UPI Ativos Móveis. Sustenta que não haveria como exigir da recorrente a conclusão da portabilidade, por se tratar de obrigação de fazer impossível.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer referente à portabilidade da linha telefônica objeto do litigio. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por perdas e danos.
5. Contrarrazões apresentadas ID.61586195. Os recorridos suscitam preliminar de deserção ao argumento de que a recorrente teria recolhido o preparo recursal em valor inferior ao que seria devido. No mérito, rebate as razões recursais e ao final rogam pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da Preliminar. Compete à parte que impugna a alegação de insuficiência no recolhimento do preparo demonstrar a irregularidade indicada. Contudo, na presente hipótese, entendo que os recorridos não cumpriram com seu ônus processual, uma vez que, embora tenham apontado a indicação incorreta do valor da causa, não apresentaram a planilha atualizada de cálculo do referido valor para comprovar a insuficiência do preparo recursal. Preliminar Rejeitada.
7. Inicialmente, ressalto que a matéria objeto do recurso inominado já foi amplamente debatida e analisada nos autos desde o início da demanda, tendo seu trânsito em julgado sido certificado em 16/02/2024 (ID. 5612805).
8. Dessa forma, de acordo com o disposto no art. 499 do Código de Processo Civil, uma vez estabelecida a obrigação de prestação de tutela específica - seja ela de fazer, não fazer ou entregar coisa certa - é plenamente admissível a conversão em perdas e danos, quando o cumprimento da obrigação se tornar impossível ou quando não for possível alcançar um resultado prático equivalente.
9. Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou o cumprimento integral da obrigação de fazer, de modo que é escorreita a conversão da obrigação em perdas e danos.
10. Quanto ao valor fixado a título de indenização por perdas e danos, observo que ele obedece ao critério estabelecido no princípio da razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
11. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. IV e V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele opõe resistência injustificada ao andamento do processo e/ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
12. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrente tenha dolosamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a resistência injustificada ao andamento do processo, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.